Tribunal: TJES
Processo: 5009745-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009745-76.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA LTDA
APELADO: FEDERAL AUTOMARCAS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RENOVAÇÃO CONTRATUAL TÁCITA INEXISTENTE. REAJUSTE CONTRATUAL LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela empresa CSV Central Sorológica de Vitória LTDA visando a reforma de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando devido o valor de R$19.950,00 mensais pela locação de seis veículos e condenando-a ao pagamento de R$74.400,00 à locadora Federal Automarcas LTDA-EPP, acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários de 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve renovação tácita do contrato de locação com base na proposta anterior; (ii) estabelecer se o reajuste dos valores proposto pela locadora é abusivo, à luz da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A renovação contratual tácita não se verifica, pois não houve aceitação expressa ou tácita das propostas de renovação enviadas pela locadora, conforme dispõe o art. 434 do Código Civil, que condiciona a perfeição dos contratos à chegada da aceitação ao conhecimento do proponente dentro do prazo estipulado.

4. A troca dos veículos em dezembro de 2021, em razão do precário estado de conservação, não configura renovação automática do contrato, tratando-se de medida destinada à continuidade dos serviços, sem alteração das condições contratuais.

5. As propostas de renovação enviadas pela locadora não foram aceitas dentro dos prazos indicados, o que, nos termos do art. 428, III, do Código Civil, acarreta o reconhecimento da caducidade.

6. O princípio da autonomia privada (art. 421-A do Código Civil) confere à locadora a prerrogativa de propor novos termos contratuais, os quais demandam consenso expresso das partes, não caracterizado no caso.

7. O reajuste proposto pela locadora (R$ 19.950,00 mensais) reflete a realidade econômica de 2022, impactada pela pandemia de COVID-19, sendo legítimo à luz da função social do contrato e do art. 421 do Código Civil, que impõe o equilíbrio das relações contratuais.

8. Não foi comprovado pela apelante o aceite válido da proposta de renovação, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, nem a existência de renovação tácita.

9. Quanto aos encargos de mora, o art. 394 do Código Civil estabelece que, na ausência de pagamento integral, os juros moratórios incidem sobre o saldo não quitado, não sendo suficiente o depósito parcial para afastar os encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A renovação contratual exige aceitação expressa ou tácita dentro do prazo estipulado, nos termos do art. 434 do Código Civil.

2. A mera troca de bens locados por motivo de conservação não implica renovação automática do contrato.

3. O reajuste contratual, quando justificado pela realidade econômica, não configura abuso e atende ao princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 421-A, 427, 428, III, 434, 394; CPC, art. 373, I.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, cuida-se
de
a
pelação cível
por meio d
a
qual pretende,
CSV Central Sorológica de Vitória LTDA
(Id. 7694643)
, ver reformada a
sentença

(Id. 7694640)
que,
em sede de ação
de obrigação de entrega de coisa certa cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“
declarar

como devido pela locação de 6 veículos, no período de março/2022 a fevereiro/2023, o montante de R$ 19.950,00 por mês
”
e condená-la
“
a pagar à Federal Automarcas LTDA-EPP a importância de R$74.400,00
”,
corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora,

além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignad
a
,
a
apelante sustenta, em síntese: (i) houve renovação tácita do contrato de locação de veículos
anteriormente firmado entre as partes
, uma vez que a apelada, durante a vigência do contrato anterior, enviou nova frota, o que caracterizaria concordância com a continuidade do vínculo contratual, (ii) a proposta comercial enviada pela apelada em dezembro de 2021 foi aceita, sendo indevida a alteração arbitrária dos valores apresentados posteriormente, (iii) o juízo
a quo
desconsiderou os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade da relação contratual, e (iv) não há mora no pagamento dos valores ajustados, já que foram depositados judicialmente, conforme determinação.

Pois bem.
Os fatos que ensejaram a lide decorrem da contratação, pela
apelante
, dos serviços de locação de veículos fornecidos pela
recorrida
. As partes mantinham vínculo contratual desde 2015, com sucessivas renovações anuais, sempre com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), conforme previsto nas cláusulas contratuais.

A relação consistia na locação de seis veículos, utilizados pela apelante para recolher amostras biológicas de hospitais e laboratórios em todo o
Estado do
Espírito Santo.

Em novembro de 2021, a apelada enviou proposta para renovação do contrato com novos valores, os quais foram recusados pela empresa recorrente, que buscava manter o reajuste pelo IPCA, conforme os termos originais. Posteriormente, em dezembro de 2021, nova proposta foi enviada, estabelecendo o valor de R$ 13.750,00 mensais, que, segundo a apelante, teria sido aceita, caracterizando a renovação tácita do contrato.

Contudo, em janeiro de 2022, a apelada apresentou nova proposta de renovação, elevando o valor para R$ 19.950,00, o que representava aumento de mais de 60% em relação ao contrato vigente. A recorrente, então, recusou o reajuste, considerando-o abusivo e em desconformidade com o contrato previamente firmado. Após a negativa, a apelada enviou notificação extrajudicial exigindo a devolução dos veículos locados, sob pena de medidas judiciais.

Diante desse cenário, a apelante ajuizou a presente ação judicial pleiteando a declaração de validade do negócio jurídico e o cumprimento do contrato com base na proposta anterior, além da manutenção da posse dos veículos mediante depósitos judiciais mensais.

A sentença, contudo, foi de improcedência da pretensão autoral, tendo como fundamentos (i) a ausência de prova de aceite da proposta de renovação dentro do prazo estipulado; (ii) a liberdade contratual da apelada para reajustar os valores; e (iii) a falta de elementos que sustentem a renovação tácita do contrato nos moldes alegados pela apelante.

Pois bem. A manutenção do julgamento de primeira instância é medida que se impõe.

Primeiramente, a alegada renovação contratual tácita não encontra amparo legal nem fático. O Código Civil, em seu art. 434, estabelece que
“os contratos entre ausentes se tornam perfeitos desde que a aceitação chega ao conhecimento do proponente, no prazo por ele indicado.”

No caso em análise, não houve aceitação expressa nem tácita dentro do prazo estabelecido pela apelada nas propostas de renovação, o que afasta qualquer presunção de continuidade do contrato. A troca dos veículos, realizada em dezembro de 2021, não pode ser interpretada como renovação, uma vez que, como expressamente apontado na sentença, tal medida foi adotada devido ao estado precário dos veículos, com mais de 100.000 km rodados, e visava apenas garantir a continuidade segura dos serviços, sem implicar em renovação automática.

Além disso, as propostas de renovação contratual enviadas pela apelada em 1º de dezembro de 2021 e 27 de janeiro de 2022 não foram aceitas pela apelante dentro dos prazos estipulados.

Conforme o art. 427 do Código Civil,
“a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.”
No entanto, o inciso III do art. 428 dispõe que
“deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo à pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do tempo devido.”

A apelante permaneceu inerte, não manifestando seu aceite formal ou tempestivo. O silêncio da parte contratante, nesse contexto, não pode ser interpretado como aceitação tácita, já que a ausência de resposta configurou a caducidade da proposta, conforme o citado dispositivo legal.

Ademais, é fundamental distinguir entre
prorrogação e renovação contratual
, conforme o próprio Código Civil e os princípios contratuais aplicáveis. A prorrogação ocorre quando as partes simplesmente estendem os termos do contrato anterior, sem modificar as condições essenciais. Já a renovação exige novo consenso entre as partes, conforme interpretação do art. 421-A do Código Civil, que trata da
autonomia privada
, podendo as partes livremente pactuar sobre o conteúdo e o objeto do contrato, respeitando os limites da função social do contrato.

Na hipótese, a apelada exerceu seu direito à liberdade contratual, propondo novos termos para o contrato de locação, os quais dependiam de aceitação expressa da apelante, o que não ocorreu. A tentativa da apelante de equiparar a troca dos veículos a renovação automática desrespeita o princípio da autonomia da vontade, ao ignorar a necessidade de novo ajuste entre as partes.

A
legitimidade do reajuste proposto pela apelada
também merece destaque. O reajuste proposto (R$ 19.950,00 mensais) reflete as condições de mercado em 2022, fortemente impactadas pela pandemia de COVID-19.

O art. 421 do Código Civil consagra o princípio da
função social do contrato
, que impõe às partes a obrigação de equilibrar suas relações contratuais em conformidade com a realidade econômica.

Ora, a apelada agiu legitimamente ao reajustar os valores de acordo com a inflação no setor automobilístico, ocasionada pela crise de fornecimento de veículos, o que impediu a manutenção dos preços praticados no contrato anterior, que se referiam a veículos depreciados, com alta quilometragem. A proposta de renovação considerou o valor de mercado dos novos veículos, recém-adquiridos, e é condizente com a realidade econômica vigente, respeitando o equilíbrio contratual.

No que se refere ao
ônus da prova
, o inciso I do art. 373 do CPC é claro ao estabelecer que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, cabia à apelante comprovar que houve aceitação válida e dentro do prazo das propostas de renovação contratual enviadas pela apelada, ou demonstrar que a renovação tácita teria ocorrido.

Entretanto, não apresentou qualquer prova documental que sustentasse sua alegação de que as partes teriam chegado ao acordo. A simples alegação de que teria ocorrido uma reunião informal ou aceite presencial é insuficiente para gerar efeitos jurídicos, diante da ausência de elementos probatórios concretos.

Por fim, a questão dos
encargos de mora
também foi corretamente decidida na sentença. A apelante alega que os depósitos judiciais realizados afastariam a incidência de juros de mora. Ocorre, contudo, que o art. 394 do Código Civil estabelece que
“considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e a obrigação positiva e líquida, no seu termo.”

Nesse aspecto, como os depósitos realizados pela apelante não contemplaram o valor total devido, os juros de mora incidem sobre o saldo não quitado, conforme corretamente decidido em primeira instância. A mera realização de depósito parcial não é suficiente para purgar a mora, sendo incabível a pretensão de afastar os encargos legais.

Assim, a apelada faz jus à percepção do valor mensal de R$19.950,00, que corresponde à última proposta apresentada pela locadora para a prestação do serviço de locação de veículos no período compreendido entre março de 2022 e fevereiro de 2023.

Tendo em vista que a apelante efetuara o pagamento de R$165.000,00 diretamente à apelada, a quantia remanescente a ser paga à locadora perfaz a monta de R$74.400,00, nos moldes fixados no
decisum
objurgado
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Majoro em 2% os honorários sucumbenciais, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho o voto da e. Relatora para conhecer do recurso e negar provimento.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT